Tribunal: STF
Processo: HC 261319
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de C.R.S.G.L. contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 911.548/MG (doc. 7).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] e a paciente foi denunciada pelo delito do art. 213, caput, c/c o art. 226, I, ambos do CP. Encerrada a instrução, foi proferida sentença, por meio da qual o Magistrado de origem desclassificou a conduta para o delito previsto no art. 129, caput, do Estatuto Repressivo e, na mesma oportunidade, declarou extinta a punibilidade da agente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, considerada a pena máxima abstrata prevista para o referido crime. Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação, à qual o Tribunal estadual deu parcial provimento, para reconhecer a prática do crime previsto no art. 129, § 1º [lesão corporal de natureza grave], I, do CP e aplicar a pena de 4 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. (doc. 6, pp. 1-2).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    1. Necessidade de redimensionamento da pena imposta pela Justiça de segunda instância em razão da absoluta violação aos critérios dos artigos 59 e 68, do Código Penal, bem como em razão da inegável deficiência de fundamentação. 2. Existência de fato superveniente à interposição de recurso especial que autoriza a apreciação e concessão do habeas corpus. (doc. 1, p. 1).  



    Ao final, requer:  



    Diante do exposto, requer a Defesa da paciente Cássia Regina Sanguinette Gonçalves Louzada: – A notificação do órgão coator para que preste informações no prazo legal; – Que ao final, em julgamento de mérito, seja concedida a ordem. (doc. 1, p. 18).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EM TRÂMITE NESTA CORTE SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de impetração de habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal. 2. Na hipótese, o presente writ foi impetrado com o agravo em recurso especial ainda em trâmite neste Superior Tribunal e a defesa inova em suas alegações, na medida em que a matéria que pretende seja analisada não foi objeto de seu recurso especial. Diante de tal cenário, constata-se a impossibilidade de conhecimento deste mandamus, substitutivo de recurso especial, seja pela inovação em trazer ao STJ questão não recorrida no recurso especial, operando-se o trânsito em julgado em relação à matéria, seja por violação do princípio da unirrecorribilidade. 3. Em diversas ocasiões, este Superior Tribunal reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal. A crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte Superior, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico. 4. Agravo regimental não provido. (doc. 7 – grifei).  



    Com efeito, o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que a “[...] regra da unirrecorribilidade recursal não se aplica em caso de habeas corpus pela nobreza e peculiaridade constitucional dessa garantia fundamental”. (HC 228.330/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 25/5/2023, transitada em julgado em 31/5/2023 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO EM MENOR EXTENSÃO. DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE DO MÉRITO PELO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, sob fundamento de supressão de instância e ausência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício. A parte agravante requer a reconsideração da decisão ou, alternativamente, o provimento do agravo para afastar as nulidades processuais suscitadas e permitir a apreciação do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o não conhecimento do habeas corpus pelo STJ, com fundamento na existência de recurso pendente na origem e na inadequação da via eleita, configura ilegalidade flagrante; (ii) estabelecer se, diante da controvérsia e da jurisprudência do STF, é cabível a concessão de ordem de ofício para determinar o exame do mérito da impetração pelo STJ.



    III. Razões de decidir



    3. A existência de recurso pendente interposto por corréu, com fundamento diverso, não constitui óbice processual legítimo ao não conhecimento de habeas corpus manejado individualmente por outro paciente, conforme jurisprudência consolidada do STF.



    4. A inadmissão do habeas corpus pelo STJ, com base exclusivamente na inadequação da via eleita e na alegada pendência recursal, revela-se incompatível com a função protetiva do writ constitucional quando há indícios de ilegalidade manifesta.



    5. A concessão da ordem de ofício, ainda que em extensão menor que a pretendida, justifica-se diante da flagrante ilegalidade decorrente da negativa de apreciação do mérito da impetração pelo STJ.



    6. A manutenção da prisão domiciliar imposta ao paciente é preservada, por não ter sido objeto do pedido e estar fundamentada de forma idônea.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental provido. (RHC 252.522 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26/6/2025 – grifei).  



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O CABIMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO PELA NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ATO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O recurso especial não é pressuposto necessário ou critério para admissibilidade de habeas corpus. Precedentes.



    2. Ordem concedida para determinar à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito do Habeas Corpus n. 206.236. (HC 110.947/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/6/2012 – grifei).  



    EMENTA Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Negativa de seguimento pelo relator do writ no Superior Tribunal de Justiça confirmada pelo colegiado. Fundamento: agravo em recurso especial pendente de julgamento. Descabimento. Pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. Precedentes. Recurso provido para determinar o exame de mérito do habeas corpus.



    1. É incabível, para restringir-se o conhecimento do habeas corpus, estabelecer-se pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal.



    2. É pacífico o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal de que a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus. Precedentes.



    3. Recurso provido. (RHC 123.456/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7/10/2014 – grifei).  



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) apenas para determinar que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça conheça do HC 911.548/MG e, se não houver qualquer outro óbice, julgue o seu mérito. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência. Intime-se.  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator